Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. DESVIO DE FUNÇÃO. ILEGALIDADE. SUPOSTA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DECORRENTE DE CARÊNCIA DE PESSOAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A Administração Pública rege-se, dentre outros, pelo princípio da legalidade estrita, não podendo, a pretexto de suprir déficit de pessoal, desviar agentes da polícia civil para o exercício de atribuições dedicadas aos agentes policiais de custódia, sob pena de infringir os artigos 99 e 101, do Decreto no 30.490/2009 (que aprovou o Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal), além dos artigos 37, inciso II, e 144, ambos da Constituição Federal.